Tribunal: STF
Processo: ARE 1350463
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO. NAO RECONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE INEXISTENTE. ADI 2344. INAPLICABILIDADE. MERA SUSPENSÃO DE DECISAO. PRECLUSAO. AFASTAMENTO. ERRO DE FATO. OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA RESCISÓRIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO ORIGINÁRIA.



    1. Ação rescisória proposta com fundamento no art. 485, incisos V e IX, do CPC/73 (violação a literal disposição de lei e erro de fato), objetivando a desconstituição do Acórdão proferido pela Terceira Turma desta Corte nos autos dos Embargos à Execução n° 0006798-10.2012.4.05.8300, os quais foram julgados procedentes ao fundamento de que o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação de fazer, através de decisão proferida no AGTR I02897/PE, ja sob o manto da coisa julgada, constitui obstaculo intransponível para o cumprimento da obrigação de pagar decorrente do mesmo título executivo, eis que não são obrigações autônomas.



    2. Em que pese o padrão remuneratório dos autores, ha que prevalecer o posicionamento de que a declaração de hipossuficiência prestada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, consagrada no art. Art. 99, §3°, da Lei Civil Adjetiva, mormente por se tratar de pessoas idosas, a maioria octogenaria, sendo cediço o excessivo gasto despendido com saúde nessa fase da vida.



    3. O AGTRI02897/PE tão-somente suspendeu a decisão monocratica originaria, por reconhecer a plausibilidade do direito invocado pela União Federal, fundado em contrariedade de precedente vinculante do STF, por ocasião do julgamento da ADI 2433, não havendo declaração explícita de que o título exequendo seria inexigível, tampouco a extinção da respectiva execução.



    4. A posição adotada pelo julgado denota a intenção de evitar o pagamento de valores que entendia indevidos, até que a União alcançasse seu intuito pelas vias juridicamente adequadas, tendo em vista que o recurso manejado não se afigurava próprio para tal. Ad primum porque a inconstitucionalidade que torna patente a inexigibilidade de um título executivo judicial deve ser manifesta, irrefulavel, não se prestando para isso a mera interpretação do órgão julgador. Ad secundum porque a ADI 2433, invocada como fundamento da tese apresentada, não possuia o alegado carater vinculante, posto que sequer havia sido julgada, o que somente ocorreu em 04/02/2015, mais de três anos após o trânsito em julgado do AGTR 102897/PE, ocorrido em 06/07/2011.



    5. Quando do julgamento do AGTRI02897/PE, a ADI 2433 apenas havia suspendido, em sede de liminar, dispositivos de Lei Complementar do Estado do Rio Grande do Norte que buscavam disciplinar a situação funcional de servidores daquele Estado, não havendo declarado a inconstitucionalidade de qualquer norma, nem possuindo qualquer efeito vinculante.



    6. A fim de se impugnar o título com base no art. 741, paragrafo único, do CPC/73, não basta se alegar que tal norma, ou determinada interpretação constante no título exequendo, é tida como inconstitucional. Tal dispositivo deve ser visto como medida excepcional e não como regra geral, aplicavel à ventura pelo intérprete. O próprio STF ja reconhecera, tratando especificamente do tema dos autos, que a lide tem amparo em legislação infraconstitucional, com o que a eventual afronta a dispositivos constitucionais seria, se ocorresse, indireta ou reflexa. (ARE n° 777.416/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/12/13)



    7. Contata-se que foram o Acórdão rescindendo laborou em equívoco ao admitir fatos inexistentes, qual sejam, a consolidação da inexigibilidade do título executivo e a consequente preclusão, o que motiva a sua desconstituição, ante a fundamentação em erro de fato, nos termos do Art. 966, VII, do Código de Ritos.



    8. Em juízo . rescisório, os Embargos à Execução n° 0006798-10.2012.4.05.8300 são julgados parcialmente procedentes, no sentido de reconhecer a higidez do título executivo e determinar que o pagamento se processe conforme a planilha de calculos apresentada pela União Federal, tendo em vista a expressa concordância da parte embargada.



    9. Honorarios advocatícios, a cargo da União Federal, arbitrados nos patamares mínimos previstos no art. 85, § 3°, do CPC, a incidirem sobre o valor atualizado da causa, escalonadamente, conforme determina o §5° do mesmo dispositivo legal.



    10. Ação Rescisória julgada procedente, em juízo rescindendo, e ação originaria julgada parcialmente procedente, em juízo rescisório. Agravos Internos improvidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente